Tribunal: STF
Processo: ARE 1558992
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral; (c) não há que se falar em nulidade quanto a ato contra o qual a parte ora agravante não se insurgiu de forma oportuna e adequada.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Na presente hipótese, não há que se falar em nulidade quanto a ato contra o qual a parte ora agravante não se insurgiu de forma oportuna e adequada. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 1º/8/2013.